Tribunal: TJES
Processo: 5000780-95.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-95.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKES DOUGLAS DA SILVA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta por JACKES DOUGLAS DA SILVA contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais ajuizada contra TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ao acolher a prejudicial de mérito da prescrição, com base no art. 487, II, do CPC. O autor sustenta que somente teve ciência da negativa de cobertura securitária em junho de 2022 e que, tendo ajuizado a ação em dezembro de 2022, não teria transcorrido o prazo prescricional. Alega, ainda, ausência de arguição de prescrição pela parte ré e pleiteia a inversão do ônus da prova quanto à data da notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional ânuo para a propositura de ação de cobrança de seguro; (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição pode ocorrer de ofício, mesmo sem arguição expressa pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 206, §1º, II, b, do Código Civil prevê que o prazo prescricional para ações fundadas em contrato de seguro é de um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão.
4.
A notificação de negativa de cobertura juntada pelo próprio autor na petição inicial, datada de 25/02/2021, constitui ciência inequívoca da recusa da seguradora e, portanto, o marco inicial do prazo prescricional.
5.
Tendo a ação sido ajuizada apenas em dezembro de 2022, ultrapassado o prazo de um ano, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
6.
A alegação de ausência de arguição da prescrição pela seguradora não procede, pois a matéria foi suscitada na contestação. Ainda que não tivesse sido, a prescrição é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro é de um ano, contado da ciência inequívoca da negativa da seguradora.
9.
A notificação formal de negativa de cobertura constitui o termo inicial do prazo prescricional, independentemente da alegação posterior do autor.
10.
A prescrição pode ser reconhecida de ofício, ainda que não tenha sido expressamente arguida pela parte ré.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, b; CPC, art. 487, II e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 229: "O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
5000780-95.2022.8.08.0061

APELANTE
:
JACKES DOUGLAS DA SILVA

APELA
D
O
:
TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JACKES DOUGLAS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais acostadas no evento 14131437, o apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não deve prevalecer, uma vez que a notificação da negativa de pagamento do prêmio do seguro pela seguradora teria ocorrido apenas em junho de 2022. Argumenta que, tendo a ação sido ajuizada em dezembro de 2022, não haveria que se falar em prescrição. Alega, ainda, que a própria seguradora não arguiu a prescrição em sua defesa e pugna pela inversão do ônus da prova para que a apelada comprove a data da notificação. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito, adiantando que, após a detida análise dos autos, não vislumbrei razões para promover a reforma da r. sentença recorrida.

De acordo com o disposto no art. 206, §1º, II, b, do CC, nas ações em que se pleiteia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano: [...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: [...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; [...]

In casu
, o apelante alega que somente tomou ciência da negativa da seguradora em junho de 2022. Contudo, tal alegação vai de encontro à prova por ele mesmo produzida. Com efeito, o próprio apelante colacionou aos autos, junto à petição inicial, a notificação de negativa de cobertura securitária (evento 14130957), na qual consta a data de 25 de fevereiro de 2021.

A referida comunicação informa de maneira clara e expressa a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização por ter sido constatado que, “
na data do evento, o condutor do veículo segurado se encontrava sob efeito de bebida alcoólica
” (evento 14130957). A data de tal notificação constitui, portanto, o marco da ciência inequívoca que dá início à contagem do prazo prescricional, nos termos do enunciado da Súmula nº 229 do c. Superior Tribunal de Justiça: "
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
".

Dessa forma, considerando a ciência inequívoca da negativa em 25/02/2021, o prazo ânuo para o ajuizamento da ação de cobrança findou-se em 25/02/2022. Tendo a presente demanda sido proposta somente em dezembro de 2022, é forçoso reconhecer que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição.

A alegação de que a apelada não arguiu a prescrição em sede de contestação também não prospera, pois, além de a matéria ter sido efetivamente levantada na peça de defesa (parágrafo 29 – evento 14130961), a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição.

Destarte, não merece reparos a r. sentença primeva que reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando uma verba honorária de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.